Tribunal: TCU
Processo: 004.556/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços n.o 7/2022, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia (Coren-RO) com vistas à contratação dos serviços de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos do Coren-RO sob o valor anual estimado de R$ 91.225,85; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Coren-RO atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no aludido Pregão Eletrônico n.o 7/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicado, por conseguinte, o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.556/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia (Coren-RO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Gabriel Bongiolo Terra (6.173/OAB-RO), representando o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia; e 1.6.2. Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia sobre as irregularidades ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.1.1. injustificada exigência de a contratada disponibilizar postos de combustíveis em, no mínimo, 80% dos Municípios do Estado de Rondônia e em todo o território nacional, além da ausência de indicação, na versão republicada do edital, dos Municípios do Estado de Rondônia em que a contratada deveria disponibilizar os postos de combustíveis, nos termos do item 5.2.1 das versões do edital; 1.7.1.2. indevida exigência de a contratada promover o adiantamento em dinheiro ou em depósito na conta corrente para o abastecimento de veículos onde não houvesse a cobertura da contratada, nos termos do item 18 do termo de referência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, além do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.